Tribunal: TJES
Processo: 5003082-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003082-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONALT WILLIAN DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE IPTU PELO MUNICÍPIO DE CARIACICA. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE ITR. INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE SOLO PARA LOTEAMENTO URBANO. PREVALÊNCIA DA INCIDÊNCIA DO IPTU. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ronalt William de Oliveira contra decisão que indeferiu pleito de anulação de débito fiscal decorrente da cobrança de IPTU pelo Município de Cariacica. O recorrente sustenta que sobre o imóvel em discussão incide o ITR, inexistindo pedido de descaracterização rural perante o Incra, de modo que a exigência municipal configuraria bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o imóvel em debate está sujeito à incidência de IPTU ou de ITR; (ii) verificar a existência de fumus boni iuris e periculum in mora para concessão de tutela liminar; (iii) examinar eventual prescrição ou suspensão dos créditos tributários municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela liminar pressupõe a presença cumulativa de fumus boni iuris e periculum in mora, os quais não se encontram configurados, pois a cobrança é de conhecimento do recorrente desde 2016, inexistindo risco de dano irreparável.

A incidência do IPTU decorre da localização do imóvel em zona urbana e do seu parcelamento para fins de loteamento, afastando-se o ITR, salvo quando comprovada a efetiva destinação rural, o que não se verifica no caso.

A jurisprudência do STJ (Tema 174) estabelece que, preenchidos os requisitos do art. 32 do CTN e havendo inclusão do imóvel em zona urbana por lei local, aplica-se o IPTU, sendo a bitributação afastada pela via da repetição de indébito em caso de recolhimento concomitante de ITR.

A alegação de prescrição dos créditos não se sustenta, pois o pedido administrativo de revisão da cobrança, formulado pelo recorrente, suspendeu o prazo prescricional, devendo a análise definitiva ocorrer na instrução processual.

Questões relativas à alegada coação para adesão a parcelamento de débito carecem de instrução probatória e devem ser apreciadas pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela liminar em matéria tributária exige demonstração de fumus boni iuris e periculum in mora, não configurados quando o contribuinte tem ciência da cobrança há anos.

O IPTU incide sobre imóvel localizado em zona urbana e destinado a loteamento, afastando o ITR, salvo prova inequívoca de atividade rural.

O pedido administrativo de revisão suspende a prescrição do crédito tributário.

Alegações de vícios de vontade em parcelamento de débito demandam instrução probatória no juízo de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida pelo julgador singular que indeferiu o pleito liminar formulado por Ronalt Willian de Oliveira em face do Município de Cariacica.

O recorrente pugna pela anulação dos débitos fiscais municipais, sustentando que sobre o imóvel de sua propriedade incidiria o Imposto Territorial Rural – ITR e não o IPTU objeto de autuação.

Pois bem.

A despeito das alegações recursais, penso que não estão presentes os requisitos (fumus boni iuris e periculum in mora) necessários ao acolhimento do pedido liminar.

Primeiro, porque como já dito na decisão inicial, o recorrente carece do requisito de urgência, já que a cobrança objeto de questionamento é de conhecimento do autor desde o ano de 2016, inclusive, ele já havia impetrado mandado de segurança em 2020, no bojo do qual foi reconhecida a decadência do
mandamus
e somente propôs a ação originária em 2024. Tal sequência cronológica indica que não há risco de lesão com a espera pelo julgamento meritório do caso.

No que tange especificamente ao
fumus boni iuris
, é de se registrar que melhor sorte não alcança o recorrente.

A jurisprudência pátria
caminha no sentido de que a caracterização do imóvel como rural, passível de incidência de ITR, decorre da destinação da propriedade, uma vez que mesmo estando em zona urbana, nela pode ser desenvolvida uma atividade tipicamente rural, afastando-se a tributação pelo IPTU.

Entrementes, pelo contexto dos autos, não há como reconhecer qualquer atividade rural na propriedade do recorrente, já que ele mesmo realizou pedido de parcelamento do solo
junto ao ente municipal
para realização de loteamento urbano.

Demais disso, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“
as providências elencadas no art. 53 da Lei n. 6.766/1979 para que possa ser alterado o uso de solo rural para fins urbanos, dentre elas a necessidade de prévia audiência do Incra, não configuram condição à caracterização do fato gerador e à cobrança de IPTU sobre imóvel que, por lei local, passou a integrar a zona urbana da municipalidade e que preenche os requisitos elencados no art. 32 do CTN.

Salvo nos casos em que subsiste a destinação rural do bem (Tema 174 do STJ), a partir do momento em que o imóvel, então em área rural, passa a preencher as condições previstas no art. 32 do CTN e a integrar a zona urbana definida na lei local (presumivelmente válida), tem-se pela transmudação da propriedade de rural para urbana, enquadrando-se na conceituação do fato gerador do IPTU, afastando, de imediato, a tributação pelo ITR e, consequentemente, o risco de bitributação.

Eventual declaração e recolhimento do imposto federal no mesmo exercício resolve-se por meio de repetição de indébito.
”
(REsp n. 2.105.387/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

Já quanto ao argumento atinente a prescrição dos créditos tributários, penso que não há como acolher a tese recursal, ao menos com os elementos vislumbrados até este momento. Isto, porque dos documentos analisados é possível perceber que desde 2016 o recorrente já havia apresentado pedido administrativo acerca da exação, o que atrai a suspensão do lustro prescritivo, logo, faz-se mister, durante a instrução, a determinação da juntada de outras provas que sejam capazes de demonstrar o intervalo de tempo em que tramitaram esses procedimentos administrativos propostos.

Ainda, devo salientar que o magistrado de origem não enfrentou a questão na decisão objurgada, o que ainda deverá ocorrer, motivo pelo qual resta inviável por ora qualquer aprofundamento nesse sentido, sob pena de supressão de instância.

Por fim, penso que a alegação do recorrente de que teria sido coagido a assinar o parcelamento de débito junto ao ente municipal deverá ser objeto de provas na origem, já que demanda mais instrumentos para formação dos elementos de convicção.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada, por ora, a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.